Tribunal: TJDFT
Processo: 0750657-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO E PARTILHA. ACORDO HOMOLOGADO PARA PARTILHA DE 50% DO SALDO DA CONTA VINCULADA AO FGTS. SAQUE IMEDIATO. ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA. PANDEMIA. SARS-COV-2. AUSÊNCIA DE REGULAMENTO VIGENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Malgrado os efeitos econômicos e sociais decorrentes da pandemia provocada pelo vírus SARS-COV-2 e a situação pessoal da agravante, não cabe a este Juízo a autorização para expedição de alvará para saque do saldo da conta vinculada do FGTS fora das hipóteses legais. A liberação para movimentação da conta vinculada do FGTS, em decorrência da referida pandemia, foi expressamente prevista na Medida Provisória n. 946/2020, que definiu valores e critérios específicos. Contudo, o reportado diploma legislativo perdeu sua eficácia em 5/8/2020, e não houve nova regulamentação sobre a matéria.
2. Na hipótese, houve a devida homologação, por sentença, do acordo celebrado entre o ex-casal, na ação de divórcio, cabendo ao ex-cônjuge virago 50% (cinquenta por cento) do saldo existente em conta vinculada do FGTS do ex-cônjuge varão. Consequentemente, cabe ao respectivo Juízo apenas expedir ofício à Caixa Econômica Federal, para que seja realizada a reserva do montante referente à meação, e não alvará judicial, por não se tratar de jurisdição voluntária. O saque é diferido, sendo possível quando sobrevier uma das hipóteses legais.
3. Inclusive, conforme entendimento consolidado no STJ, “deve ser reconhecido o direito à meação dos valores do FGTS auferidos durante a constância do casamento, ainda que o saque daqueles valores não seja realizado imediatamente à separação do casal. A fim de viabilizar a realização daquele direito reconhecido, nos casos em que ocorrer, a CEF deverá ser comunicada para que providencie a reserva do montante referente à meação, para que num momento futuro, quando da realização de qualquer das hipóteses legais de saque, seja possível a retirada do numerário” (REsp 1399199/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2016, DJe 22/04/2016).
4. Em rigor, reconhecido o direito à metade do valor depositado na conta vinculada do FGTS do ex-marido, mediante sentença homologatória da lavra do Juízo da Primeira Vara de Família de Brasília, deve a agravante (ex-cônjuge virago) postular o seu recebimento diretamente na Caixa Econômica Federal, pela via administrativa. Anotando-se, por oportuno, que, em caso de indeferimento do pleito, em princípio, competirá à Justiça Federal solucionar o litígio (CC 105.206/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/8/2009, DJe 28/08/2009).
5. Recurso conhecido e desprovido.